Tribunal: STJ
Processo: 0720958-28.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123517 - DF (2024/0042929-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de compensação dos
reajustes específicos (outorgados pelo Decreto n. 12.728/1990 e outros atos
normativos) concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo, em
reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que, transitado
em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação ao
pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em sede de embargos à
execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no processo
de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do
servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no
relator
AREsp 2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53261410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 569bd1fc-d076-4b30-a300-9ebce44dc7dd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 569bd1fc-d076-4b30-a300-9ebce44dc7dd

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123517 - DF (2024/0042929-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de compensação dos
reajustes específicos (outorgados pelo Decreto n. 12.728/1990 e outros atos
normativos) concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo, em
reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que, transitado
em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação ao
pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em sede de embargos à
execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no processo
de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do
servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no
relator
AREsp 2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51797828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 7b6a497a-6328-40d9-8cdf-4db914fe6a83

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
JOSÉ CAETANO DA SILVA contra a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Alega a parte agravante o seguinte: a) "os reajustes tidos como compensados
(30% - Decreto n° 12.728, de 22 de outubro de 1990 e 81% - Decreto no 12.947, de 27 de
dezembro de 1990), são muito ANTERIORES ao trânsito em julgado do título judicial em
execução, que somente ocorreu em
" (fl. 607); b) "uma vez não apresentada a
27/11/2008
matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível a manutenção do entendimento
firmado pelo tribunal
de que 'inexiste óbice à compensação entre a recomposição
a quo
salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes concedidos pelos Decretos n° 12.728
/90 e 12.947/90, assim como reajustes concedidos por leis posteriores, na medida em
que a incorporação dos referenciados índices, sem dedução da recomposição,
acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por se perfectibilizar em reajuste
sobre reajuste”, por estar preclusa essa faculdade processual" (fl. 607); c) "os
precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no. 1.235.513/AL e AgInt no REsp no. 1.895.849/RS ratificam que a
compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o
trânsito em julgado da sentença condenatória" (fl. 609); e d) a
não é
Súmula 280/STF
aplicável ao caso dos autos.
Destaca, por fim, que os precedentes colacionados na decisão agravada são
inaplicáveis ao presente caso.
Impugnação apresentada às fls. 626-641.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA51797828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 7b6a497a-6328-40d9-8cdf-4db914fe6a83

No recurso especial desprovido, o recorrente buscou a reposição das perdas
oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas
aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990.
No presente recurso, o agravante pugna pela reconsideração da decisão
agravada, a fim de que seja provido o recurso especial.
No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de compensação dos
reajustes específicos (outorgados pelo Decreto n. 12.728/1990 e outros atos normativos)
concedidos pelo DISTRITO FEDERAL às diversas carreiras do funcionalismo, em
reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que,
transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação ao
pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em sede de embargos à
execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos:

[...] a jurisprudência norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé,
entende que, ainda que não suscitada no processo de conhecimento,
possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do
servidor em detrimento do erário (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE.
REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal
às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto n. 12.728
/1990 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária
ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
Documento eletrônico VDA51797828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 7b6a497a-6328-40d9-8cdf-4db914fe6a83

espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação que
deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
.
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.033.127/DF, de minha
relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
24/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se emprestem efeitos
infringentes.
2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de compensação dos
reajustes relativos ao IPC dos meses de abril a julho de 1990 decorrentes
das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecidos em anterior ação
de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos com a mesma
finalidade perseguida na ação, ainda que não previsto no título executivo.
2. No presente caso, o acórdão embargado não considerou a
jurisprudência do STJ que entende que "ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato
de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos
justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja,
reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68),
configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do
erário" (AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp 2.170.578/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 596.663/RJ, em repercussão
geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece ao trabalhador
ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório
deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do
referido percentual nos seus ganhos".
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial do
Documento eletrônico VDA51797828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 7b6a497a-6328-40d9-8cdf-4db914fe6a83

servidor (EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp 1.517.547/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022, II, DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICADA
SÚMULA 284/STF,
POR ANALOGIA AO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA LEI 6.899/81.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE
DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA.
[...]
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32%
decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase de
impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva poderia ser
compensado com reajustes concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação sem configurar ofensa à coisa julgada. Registra-se
que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da Primeira
Seção de que, transitado em julgado o título executivo sem menção de
qualquer espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não
pode o devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a
compensação que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que,
ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local
consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas
decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando
Nesse
enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do erário.
sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
AREsp n. 465.900/DF,
Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
AgInt no
8/2/2018,
22/3/2018.
REsp n. 1.487.018/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/8/2019,
de 22/8/2019.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
21/8/2023,
23/8/2023,

A propósito, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.663/RJ, em
repercussão geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece ao trabalhador ou

servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter
Documento eletrônico VDA51797828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 7b6a497a-6328-40d9-8cdf-4db914fe6a83

eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus
ganhos".
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA51797828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 7b6a497a-6328-40d9-8cdf-4db914fe6a83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.123.517 / DF
Número Registro: 2024/0042929-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07053255420218070018 07209582820228070000 7053255420218070018 7209582820228070000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
Documento eletrônico VDA53243462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 39faf6c1-76a0-4a07-ba00-8f047310867e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 39faf6c1-76a0-4a07-ba00-8f047310867e